Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731620-42.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS D AGUIAR DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. MEIO CRUEL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DIVERSO DO UTILIZADO EM RELAÇÃO À AGRAVANTE. CONSEQUÊNCIAS. FILHO MENOR DESASSISTIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SEGUNDA FASE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. AGRAVANTE REMANESCENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/5 (UM QUINTO) SOBRE A PENA-BASE. MANUTENÇÃO. I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. V – A culpabilidade deve ser valorada de forma desfavorável quando a preponderância do ataque se der em locais de alta letalidade, como o pescoço e região torácica, indicando a intensidade do dolo no cometimento do delito, o que não se confunde com o fundamento utilizado para a qualificadora do meio cruel, que se refere ao sofrimento causado à vítima, que veio a óbito mediante sofrimento maior do que o normal para a consumação do delito. VI – Não há que se falar em bis in idem entre as circunstâncias do crime e o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, ao se dirigir com a ofendida para um local ermo, o intuito do réu era que ninguém testemunhasse a prática do crime, ao passo que, no recurso que dificultou a defesa da vítima, a ação do réu visava prática do ato que de inopino golpeasse a vítima, traindo sua confiança, sem que ela pudesse se defender de seu ataque. VII – Preserva-se a valoração desfavorável das consequências do crime quando o filho da vítima, menor de idade, dependia financeiramente de sua genitora, que detinha o direito de sua guarda, ficando o menor, dessa forma, desamparado afetivamente e materialmente. VIII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. IX – O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como ocorreu no caso. X – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes. XI – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal, 5o e 7o, ambos da Lei 11.430/2006, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, ao argumento de que a decisão resistida teria desconsiderado a ocorrência de bis in idem nos fundamentos utilizados para valoração negativa da culpabilidade e para a imposição da qualificadora do meio cruel. Sustenta, ainda, que na segunda fase a pena deve ser redimensionada, mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela agravante da violência doméstica contra a mulher, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal, 5o e 7o, ambos da Lei 11.430/2006, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, afastou o alegado bis in idem, sob o fundamento de que: No caso, a análise da culpabilidade deve ser considerada desfavorável. Conforme se extrai dos autos, as regiões em que tiveram preponderância do ataque perpetrado pelo réu foram a torácica e pescoço, o que denotam que a intensidade de seu dolo quanto a prática do crime se mostrou mais exacerbada, sendo alto o grau de reprovabilidade de sua conduta. Registro que, ao contrário do que argumenta a Defesa, não há que se falar em bis in idem com a qualificadora referente ao meio cruel. Com efeito, o sofrimento causado à vítima, que justifica a incidência da qualificadora, não se confunde com a intensidade do dolo, que caracteriza a culpabilidade. Enquanto esta se refere à agressividade e perversidade da conduta, o denota grau exacerbado de dolo, aquela contempla o fato de que a vítima veio a óbito mediante sofrimento maior do que o normal para a consumação do crime. (ID 67250140). E infirmar tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão colegiada está em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Veja-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. MODUS OPERANDI. BIS IN IDEM. QUALIFICIADORA DE MEIO CRUEL. NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3. No caso, as instâncias de origem apreciaram concretamente a culpabilidade desfavoráveis ao recorrente, assentando que "a vítima teve seu crânio partido em pedaços, face a quantidade de golpes sofridos", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 4. O fundamento da qualificadora diverge do fundamento da circunstância judicial, vale dizer, um se refere ao sofrimento causado à vítima e o outro se refere ao modus operandi empregado na execução do delito, em que a vítima experimentou diversos golpes, os quais partiram seu crânio. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.096.371/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto à insurgência relativa à fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, igual sorte colhe o apelo especial. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)”. (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017